Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718258-63.2019.8.07.0007 RECORRENTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: MAXIMO SANTOS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA POR EMPREITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. AFASTADA. CDC. APLICAÇÃO. COOPERADO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. REVELIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES, IMEDIATA E INTEGRAL. SÚMULA 543 STJ. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INSUSCEPTÍVEL DE GERAR DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ÚLTIMO ADITIVO. RECURSOS DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão de contrato de construção de moradia por empreitada que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão do contrato de construção entabulado entre as partes; b) condenar a ré restituir o valor de R$ 8.000,00, com acréscimo de correção monetária pelo INPC-IBGE desde as datas dos respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) condenar a requerida no pagamento ao autor da multa contratual no percentual de 20% do valor do contrato, de R$ 62.000,00, totalizando R$ 12.400,00, corrigido pelo INPCIBGE e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 1.1. Na apelação, a ré requer a reforma da sentença. Suscita a preliminar de prescrição, pois o apelado quitou a quantia de R$ 8.000,00 em 10/05/2010, e o feito foi distribuído somente em 13/11/2019, ou seja, mais de 5 anos depois. Argui a preliminar de suspensão do feito para aguardar o julgamento da Ação Civil Pública no 2017.13.1.003001-3, movida contra a apelante. No mérito, discorre sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor visto que a parte apelada é um dos associados/cooperados de umas das associações vinculadas à AMMVS. Alega que não houve inadimplemento ou descumprimento de cláusulas contratuais de sua parte. Aduz que o contrato objeto dos autos foi firmado com observância da legislação vigente, em respeito ao princípio da autonomia da vontade, por isso tem força obrigatória. Diz que pagou o ITCD e emolumentos do terreno em valor de mais de R$ 3.400.000,00, importe que não era de sua responsabilidade, já que foi contratada apenas para execução das obras. Defende a legalidade da cobrança da importância de R$ 8.000,00 para cobrir as despesas administrativas diversas, realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto, desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves. Sustenta a impossibilidade de devolução de valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa, pois foi o autor quem deixou de se enquadrar no Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida. 1.2. No recurso adesivo, o autor requer a reforma da sentença. Afirma que tem direito a indenização por danos morais, porque não se trata de um simples inadimplemento contratual, uma vez que sofreu com as atitudes da requerida angústias, tristezas e diversos outros transtornos durante 10 anos. Defende a correção do valor da multa, pois a sentença condenou a requerida com base no primeiro contrato aditivo, porém deve ser aplicada a cláusula “trigésima primeira” do aditivo do ano de 2013, que modificou o valor do contrato para R$ 84.950,00. 2. Prejudicial de Prescrição. De acordo com o princípio da actio nata, inserto no artigo 189 do Código Civil "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206". 2.1. O prazo para a entrega do imóvel estava condicionado à liberação dos órgãos governamentais ou o financiamento junto à instituição financeira. Como tais fatos não ocorreram, o prazo prescricional sequer começou a transcorrer, posto que pendente condição suspensiva, conforme disposto no art. 199, I, do CC. 2.2. Ademais, a pretensão de ressarcimento tem por fundamento a própria rescisão do contrato, diante do inadimplemento da construtora ré, quanto ao cumprimento de obrigações contratuais. Assim, ainda que se leve em consideração a data do distrato, em 03/07/2018, como referência, não teria se operado a prescrição, tendo em vista que a ação foi distribuída pouco mais de um ano depois, em 13/11/2019. 3. Preliminar de suspensão do processo. Em consulta ao sistema PJe, observa-se que já foi prolatada sentença de mérito no referido processo, que está em fase de processamento do recurso de apelação. Assim, uma vez julgada a causa, não há que se falar em suspensão. 3.1. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Recurso da ré. Aplicação do CPC. 4.1. Observa-se claramente nos autos que o autor se associou à cooperativa por ser uma condição para a compra de imóvel realizada por contrato de adesão. 4.2. Em tais casos, está caracterizada a hipossuficiência típica do CPC. Nesse sentido: “(...) I - Nos termos do enunciado da Súmula 602 do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas." (07020647220208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 27/5/2020)” 5. Culpa no atraso da entrega do imóvel. Inicialmente, ressalte-se que a apelante, devidamente citada, deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. E ainda, instadas a se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas, apenas a parte autora se pronunciou pelo julgamento antecipado. 5.1. Como consignado na sentença, os motivos invocados pela ré não são suficientemente aptos a justificar o atraso na entrega do imóvel. Todas as providências relacionadas à construção civil, junto ao Poder Público ou a particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/serviço, uma vez que esse desembaraço faz parte do próprio risco do empreendimento, de sorte a configurar fortuito interno ao negócio, que, a toda evidência, não afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento. 5.2. Entendendo que fora prejudicado por conduta imputada ao administrador, a construtora deve direcionar a compensação dos prejuízos eventualmente sofridos perante o próprio órgão público, não podendo se servir da mora imputada à administração para frustrar o adimplemento do contrato firmado com o adquirente do imóvel. A despeito de tudo isso, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes possui autonomia jurídica em relação aos mencionados trâmites burocráticos. 5.3. No caso dos autos, não resta dúvida da abusividade da cláusula contratual que estabelece prazo de 360 dias úteis para a construção de cada unidade e ainda condiciona a entrega do bem a um evento futuro e incerto, qual seja a liberação dos órgãos governamentais ou o financiamento junto à instituição financeira. 5.4. Precedente: “(...) A alegação de que a culpa pela demora na entrega do imóvel se deu por culpa da Administração Pública que suspendeu o alvará de construção não prospera. A alegada burocracia estatal não constitui fato imprevisível, mas fortuito interno, risco do empreendimento, inerente à atividade da incorporadora.” (20130110385073APC, Relator: Sebastião Coelho, Revisor: Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, DJE: 09/10/2014). 6. Restituição dos valores. Tratando-se de desistência decorrente da mora da ré, as partes devem retornar ao status quo ante, com a restituição ao autor de todos os valores por ele desembolsados imediata e integralmente. 6.1. De acordo com o que determina a Súmula 543 STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva”. 7. Recurso do autor. Dos danos morais. Consoante entendimento pacificado no STJ, apenas o inadimplemento contratual não causa, por si só, agravo moral a ser compensado. 5.1. De acordo com os elementos probatórios constantes dos autos, os fatos relatados configuram simples descumprimento contratual. 5.2. Embora tenha acarretado aborrecimentos, os fatos não geraram maiores danos ao autor, aptos a causar um abalo considerável na esfera psicológica. Ademais, não restou comprovada nenhuma hipótese de excepcionalidade. 5.3. É dizer ainda: “os fatos narrados pelos autores não ensejam compensação por dano moral, trata-se de mero inadimplemento contratual”. (APC 2016.03.1.0001303-8, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 26/04/2017). 8. Valor da multa contratual. De fato, observa-se que o último contrato aditivo foi celebrado em 15/02/2013, o qual traz o “preço ajustado para a produção da unidade habitacional” de R$ 84.950,00. 8.1. Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto para corrigir o valor da condenação na multa contratual para o valor de R$ 16.990,00, referente a 20% do valor do imóvel. 9. Apelo da ré improvido. Apelo do autor parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 206, § 3o, incisos IV, do Código Civil, ao considerar inválida a condição contratual que estabeleceu prazo de construção condicionando a entrega do bem a um evento futuro e incerto, isto é, a "liberação dos órgãos governamentais" ou de "financiamento junto à instituição financeira", com base no artigo 51, inciso IV, do CDC. Sustenta que, considerando que o aditivo contratual foi assinado em 15/2/2013, o prazo para pleitear o ressarcimento em questão iniciou em 16/7/2014, ou seja, 360 dias úteis após a assinatura do contrato, e o prazo para distribuição do pleito exordial findou em 16/7/2017, ante a aplicação da prescrição trienal. No entanto, esclarece que a presente demanda foi proposta apenas em 13/11/2019. Pugna, assim, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento de valores, nos moldes do artigo tido por violado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL ROLIM SILVA, OAB/DF 41.545. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 206, § 3o, incisos IV, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente do contrato de construção de moradia por empreitada e seus aditivos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL ROLIM SILVA, OAB/DF 41.545. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030